Tribunal: TJDFT
Processo: 0754427-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. ALEGAÇÕES DE DESCASO DA GENITORA COM OS CUIDADOS DO FILHO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de guarda. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada para concessão da guarda unilateral do menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos pressupostos legais necessários para amparar o pedido de tutela provisória de urgência destinado a atribuir a guarda unilateral da criança para seu pai, ora agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do melhor interesse da criança deve sempre prevalecer nas decisões de tal complexidade. 3.1. Precedentes: “A análise de guarda unilateral demanda dilação probatória verificar a aptidão da parte requerida para atender às necessidades psicossociais do menor, o que inviabiliza a concessão da tutela antecipada em favor do agravante.” (0735599- 50.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 18/12/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A alegada instabilidade do lar materno e os documentos apresentados pelo agravante não se mostram suficientes a fundamentar a urgência requerida, uma vez que não comprovam efetivamente que a criança estaria em perigo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, art. 33, §4o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0735599- 50.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 18/12/2024; 0725150-33.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 15/10/2024.